Tribunal: TJDFT
Processo: 0776938-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE EM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PMDF. SAÚDE FRAGILIZADA.COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DA IDOSA PARA COM O FILHO MILITAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inaugural, para declarar a dependência econômica e financeira da Sra. LEONOR GONÇALVES DA SILVA em relação ao autor para fins de recebimento de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social da PMDF e para determinar ao réu que promova sua inclusão como beneficiária dependente do demandante, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado”.
2. Em breve súmula, o autor relata que sua mãe, com 72 anos, é portadora de diabetes e hipertensão e foi submetida a cateterismo e, recentemente, exames revelaram que algumas de suas artérias estão com mais de 70% de obstrução, o que demanda tratamento urgente e a necessidade de um plano de saúde. Acrescenta que solicitou administrativamente à PMDF a inclusão de sua mãe no plano de saúde oferecido pela Corporação, que foi indeferida. Assevera que seu pai aufere aproximadamente R$ 1.812,00, sendo o pedido negado em razão de suposta dependência econômica. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que a genitora do autor tem renda superior a um salário mínimo, estando excluída pela regra do art. 2o, §2o e § 4o, da Portaria 924 da PMDF.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados de pagamento, pois o recorrente é isento. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 69331055).
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que a genitora do recorrido é aposentada, detendo renda própria, não sendo o recorrido enquadrado na situação que permita a inserção de sua genitora como beneficiária dependente.
5. Analisando o conteúdo da legislação aplicável ao caso, qual seja, a Lei 10.486/02, verifica-se a previsão legal constante no artigo 34, inciso II da referida Lei, para a inclusão dos pais do militar como dependentes a fim de receberem cobertura de assistência médico-hospitalar e afins. Entretanto, há, realmente, a condição do reconhecimento da dependência econômica dos genitores para com o filho militar.
6. Logo, o cerne da questão de direito a ser tratada é se, de fato, há comprovação de tal dependência no presente caso concreto, para que se aplique os efeitos do inciso II do artigo 34 da Lei supracitada.
7. No caso em análise, verifica-se a saúde frágil da genitora do recorrido conforme receituário de ID no 69331041 que atesta a situação da genitora nos seguintes termos “Paciente feminino, 71 anos, diabética em uso de insulina há 30 anos, hipertensa em uso de metropolol 50 mg e losartana 50 mg, apresentando há 10 anos infarto agudo de miocárdio e cateterismo coronariano com colocação de Stent. Atualmente apresenta angina instável e angiotomografia comprovando estenose de acima de 75% em DAC e estenose de 50% nas artérias DA, MgE1, CD, UP, sendo de CRÍTICA IMPORTÂNCIA a continuidade do tratamento, sob risco de óbito da paciente caso contrário”.
8. Conforme documento de ID no 69331044, pg. 03, o pedido de inclusão da genitora como dependente foi indeferido porque o seu marido recebe renda de R$ 1.856,79. Apesar de a aposentadoria percebida pelo pai do recorrido ser superior a um salário mínimo, há de se considerar que se trata de um valor por demais baixo para garantir o seu sustento, juntamente com de sua esposa, levando em consideração que há despesas comuns de uma moradia, além de despesas individuais.
9. Outrossim, não se pode olvidar o dispositivo constitucional presente no artigo 7°, inciso IV da CF/88 que institui como direito dos trabalhadores urbanos e rurais o recebimento de "salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim". No caso em tela, tem-se que a aposentadoria percebida pelos genitores do recorrido não cumpre o previsto no mencionado artigo, sendo incapaz de garantir, sozinho, seu sustento básico e de sua esposa, devido suas condições de saúde.
10. Por fim, a idade avançada da mãe do recorrido, 71 anos, é mais um fator que auxilia a constatação de sua dependência para com seu filho, dependência esta que se configura não apenas no âmbito econômico, mas também no social e no emocional.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.